Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726352-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 22 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA. APURAÇÃO COM BASE NO VALOR MÍNIMO, MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO AUTOR. APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - As normas que regulam a forma de concessão e distribuição de água e esgoto determinam que o consumo deve ser medido através de hidrômetro, sendo que a apuração deve ser feita em intervalos de tempo regulares através da diferença entre uma leitura e outra. Ademais, a legislação especial também fixou tarifa mínima mensal, no valor de 10m3 por unidade de consumo, de forma a garantir e manter a prestação do serviço público. 2 - No caso em análise, a dúvida que reside é saber se seria possível impor tarifa mínima a todas as 144 unidades residenciais integrantes do condomínio, que conta com apenas um único hidrômetro, todas as vezes que o consumo efetivo apurado pelo marcador for inferior a 1440m3, correspondente a 10m3 de água por casa. 3 - A questão foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça, culminando na fixação do Tema repetitivo no 414, donde se definiu que: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condôminos em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. 4 – No julgamento do recurso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça explicou que “se a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio-usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária”. 5 - Portanto, infere-se que, no caso do condomínio-apelado, que conta com apenas 1 hidrômetro, não seria possível a cobrança da tarifa mínima, multiplicada por todas as 144 casas, porque não há correspondência econômica que justifique esse acréscimo, já que a tarifa mínima é paga pela obrigatoriedade de disponibilização do serviço. 6 – Ao contrário do que restou consignado em sentença, entendo que a ré, ao contestar a ação, impugnou o cálculo promovido pelo condomínio, sendo de bom alvitre, portanto, que a restituição do valor pago em excesso seja apurado em sede de liquidação de sentença. Dessa forma, será calculada de maneira correta o montante devido pela CAESB ao condomínio. 7 – No caso de condenação ao pagamento de prestações periódicas, ou de trato sucessivo, como preferem alguns, a sentença deve abranger as prestações vencidas ao tempo da propositura da demanda, as que se vencerem no decorrer do processo, bem como aquelas que se vencerem após o trânsito em julgado, ou seja, abrangendo aquelas que se vençam até o efetivo adimplemento da obrigação. 8 – Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. 9 – Recurso do autor conhecido e provido. 10 – Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, defendendo que o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos e, considerando que somente foi citada em 20/9/19, estaria prescrita a pretensão relativa às faturas anteriores a setembro de 2016; c) artigo 29 da Lei 11.445/2007, asseverando a legalidade da cobrança da tarifa mínima por unidade de consumo, porquanto em obediência aos ditames legais (artigos 14, § 1o, da Resolução 14/2011 - ADASA/DF e 32 do Decreto 26.590/2006). Afirma ser impraticável a tese firmada no Tema 414 do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; d) artigo 42 do CDC, enfatizando que não há indébito a ser repetido, pois em nenhum momento realizou cobrança em duplicidade ou indevida. Indica, quanto ao tema, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim demonstrá-la; e) artigos 2o e 97, ambos da Constituição Federal, tecendo considerações a respeito da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, bem como acerca da reserva de plenário para análise da constitucionalidade das normas; f) artigo 85, § 8o, do CPC, postulando a apreciação equitativa no arbitramento dos honorários advocatícios. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais, nos moldes do § 11 do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, e 85, § 8o, do CPC, porquanto “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). No que tange à indicada afronta aos artigos 2o e 97, ambos da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Com relação à mencionada contrariedade aos artigos 29 da Lei 11.445/2007 e 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.166.561/RJ (Tema 414), da relatoria do Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5/10/2010, concluiu que: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido formulado em sede de contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016